Tribunal: TJSP
Processo: 1001888-43.2015.8.26.0363
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Acidente do trabalho – Operador de máquinas – Acidente típico – Amputação parcial do terceiro dedo da mão direita, ao nível da falange média, com alterações e limitações de movimentos e da destreza manual – Benefício acidentário – Liame ocupacional reconhecido – Último laudo pericial conclusivo – Redução parcial e permanente da capacidade laborativa configurada, necessidade de maior esforço para

Ementa:
Acidente do trabalho – Operador de máquinas – Acidente típico – Amputação parcial do terceiro dedo da mão direita, ao nível da falange média, com alterações e limitações de movimentos e da destreza manual – Benefício acidentário – Liame ocupacional reconhecido – Último laudo pericial conclusivo – Redução parcial e permanente da capacidade laborativa configurada, necessidade de maior esforço para exercício da atividade laboral – Auxílio-acidente na forma legal vigente à época do infortúnio, devido a partir do dia subsequente ao da cessação do benefício de auxílio-doença acidentário concedido administrativamente, NB 91 / 600.450.213-1, alta médica, ressalvada eventual necessidade de adequação do termo inicial aos parâmetros que vierem a ser definidos pelo C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos selecionados como representativos da controvérsia (REsp 1.786.736 e RESp 1.729555, STJ - Tema 862) – Juros de mora devidos a partir da citação apurados de forma englobada sobre o montante até aí devido e, depois, mês a mês, de forma decrescente – Aplicação do art. 5o da Lei no 11.960/09, porém apenas no que concerne aos juros - Valores em atraso que devem ser atualizados por índices de correção monetária, incidindo o IGP-DI, INPC e o IPCA-E, observados os precedentes dos Colendos Tribunais Superiores a respeito do tema - Honorários de advogado que, in casu, deverão ser fixados na fase de liquidação – Sentença sujeita ao reexame necessário - Recurso voluntário autárquico improvido e provido, em parte, o recurso oficial.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000091402
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001888-43.2015.8.26.0363, da Comarca de Mogi-Mirim, em que é apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelado LEANDRO
LAFAIATE SILVA.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso
voluntário autárquico e deram parcial provimento ao recurso oficial. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente) e LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001888-43.2015.8.26.0363 -Voto no 13.250
2
Apelação Cível no 1001888-43.2015.8.26.0363
Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social - Inss
Apelado: Leandro Lafaiate Silva
Comarca: Mogi-Mirim
Voto no 13.250
Acidente do trabalho – Operador de máquinas – Acidente
típico – Amputação parcial do terceiro dedo da mão direita,
ao nível da falange média, com alterações e limitações de
movimentos e da destreza manual – Benefício acidentário –
Liame ocupacional reconhecido – Último laudo pericial
conclusivo – Redução parcial e permanente da capacidade
laborativa configurada, necessidade de maior esforço para
exercício da atividade laboral – Auxílio-acidente na forma
legal vigente à época do infortúnio, devido a partir do dia
subsequente ao da cessação do benefício de auxílio-doença
acidentário concedido administrativamente, NB 91 /
600.450.213-1,
alta
médica,
ressalvada
eventual
necessidade de adequação do termo inicial aos parâmetros
que vierem a ser definidos pelo C. Superior Tribunal de
Justiça, no julgamento dos recursos selecionados como
representativos da controvérsia (REsp 1.786.736 e RESp
1.729555, STJ - Tema 862) – Juros de mora devidos a
partir da citação apurados de forma englobada sobre o
montante até aí devido e, depois, mês a mês, de forma
decrescente – Aplicação do art. 5o da Lei no 11.960/09,
porém apenas no que concerne aos juros - Valores em
atraso que devem ser atualizados por índices de correção
monetária, incidindo o IGP-DI, INPC e o IPCA-E,
observados os precedentes dos Colendos Tribunais
Superiores a respeito do tema - Honorários de advogado
que, in casu, deverão ser fixados na fase de liquidação –
Sentença sujeita ao reexame necessário - Recurso
voluntário autárquico improvido e provido, em parte, o
recurso oficial.
A r. sentença de fls. 167/170, cujo relatório se adota, julgou
procedente a ação acidentária proposta por Leandro Lafaiete Silva, para condenar o
INSS a pagar-lhe auxílio-acidente de 50%, na forma legal, e demais consectários.
Inconformado apela o INSS (fls. 174/184), buscando a
improcedência da ação. Entende, em síntese, que não há redução da capacidade
laborativa para a atividade habitual, não ensejando indenização. Sustenta que o
laudo pericial concluiu que o obreiro não apresenta incapacidade laboral (fls. 150), e
que os problemas de saúde não o impedem de exercer suas atividades habituais, não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001888-43.2015.8.26.0363 -Voto no 13.250
3
autorizando a concessão do benefício. Menciona que o perito informou que a
situação do autor não se enquadra nos parâmetros previstos no Decreto 3.048/99,
somente sendo possível a concessão de auxílio-acidente às situações discriminadas
no anexo III, nos termos do artigo 104 do Decreto 3.048/99. Aduz que não estão
presentes os requisitos necessários para a concessão do benefício acidentário
pretendido, inexistindo o trinômio de infortúnio, incapacidade e nexo causal, uma
vez que a lesão apresentada pelo autor não se configura como sequela que o
incapacite para a sua atividade laborativa habitual. Salienta que, da leitura do laudo
médico, se pode concluir que o autor pode exercer a mesma função, não havendo
redução da capacidade laboral para sua atividade habitual, não se tratando de
incapacidade laborativa, conforme jurisprudências do C. STJ mencionadas no
recurso. Entende que necessária à comprovação de que houve a redução da
capacidade laboral, nos termos do artigo 104 do Decreto 3.048/99, para fazer jus ao
benefício. No tocante aos valores em atraso, menciona que a decisão do STF no
julgamento do RE 870.947 (Tema 810 Repercussão Geral) ainda não transitou em
julgado, havendo a necessidade de modulação de seus efeitos, como aconteceu com
as ADIs 4357, 4425, 4372 e 4400, dada a magnitude das consequências da decisão
da Suprema Corte, que envolve milhares de processos previdenciários, entendendo
que a modulação se fará imperiosa, a fim de evitar insegurança jurídica. Assim,
desconhecidos ainda os limites objetivos e temporais da decisão do STF no RE
870.947, a Taxa Referencial (TR) deverá continuar a ser utilizada, no presente caso,
para a atualização monetária das prestações vencidas a partir de 29/06/2009, data de
entrada em vigor da Lei 11.9670/09, que deu nova redação ao artigo 1o - F da Lei
9.494/97, devendo, para a correção monetária dos atrasados, incidir o IGP-DI até
11/08/2006, o INPC até 29/06/2009, e, após, a TR. Tece considerações a respeito da
matéria e menciona jurisprudência que reputa respaldar sua posição.
As contrarrazões da autoria foram apresentadas (fls. 189/193).
Observo que o MM. Juiz a quo entendeu que a r. sentença não
está sujeita ao reexame necessário (fls. 208), pois o valor do benefício e o termo
inicial indicam débito inferior àquela exigido para o duplo grau obrigatório (fls.
170).
Em Sessão de Julgamento realizada no dia 21/08/2018, a
Turma Julgadora converteu o julgamento em diligência, como explicitado no V.
Aresto de fls. 199/203, determinando a renovação da prova pericial, uma vez que o
primeiro perito nomeado concluiu pela inexistência de redução da capacidade
laborativa, mas não teceu considerações a respeito de eventuais dificuldades geradas
para a execução das atividades laborativas habitualmente desempenhadas no
momento do acidente de trabalho, ante a necessidade, ou não, de maior esforço para
o exercício da atividade profissional do obreiro, sequer mencionando as atividades
laborativas desempenhadas pelo autor, e tampouco analisou a força manual do
obreiro para a preensão de objetos, considerando-se a amputação sofrida, ao nível da
falange média do terceiro dedo da mão direita, com perda óssea, restando assim
dúvidas e lacunas que impossibilitaram o adequado julgamento do feito (conforme
V. Acórdão, de fls. 199/203).
Foi elaborado novo laudo pericial em segunda instância (fls.
220/221 - laudo com seis páginas, mas que se encontra em tamanho reduzido).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001888-43.2015.8.26.0363 -Voto no 13.250
4
O autor se manifestou sobre o último trabalho pericial,
requerendo a manutenção da r. sentença (fls. 225/226). O INSS não se manifestou
sobre a última perícia (fls. 233).
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em
ações acidentárias.
É o relatório.
Conheço do recurso oficial, posto que a sentença não é
líquida. Saliente-se que não se aplicam, no caso vertente, as excludentes previstas na
lei processual civil em vigor. Ademais, em se tratando de condenação ao pagamento
de prestações sucessivas, não se pode afirmar que a condenação seja de valor certo,
passível de ser mensurada em salários mínimos. Por conseguinte, o conhecimento do
reexame necessário é de rigor.
O recurso voluntário autárquico é tempestivo e preenche os
requisitos de admissibilidade. Diga-se, por oportuno, que nas ações que tramitam
por meio eletrônico não há previsão legal para o recolhimento da taxa de porte,
remessa e retorno. Não fosse por isso, nos termos do que dispõe o art. 1.007, §1o do
Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015), em vigor a partir de 18 de março de
2016, dispensado está o INSS de recolher qualquer preparo para o recurso, inclusive
a taxa em comento.
Feitas estas considerações passo ao exame da matéria.
A pretensão do autor, operador de máquinas (conforma cópias
da CAT, fls. 11, 29. Consta a função de “Operador II MNF. Prod.” em cópia do
PPP, fls. 229), tem por base a alegação de que, exercendo sua função perante o
empregador mencionado na exordial, teve reduzida sua capacidade laborativa, em
decorrência de sequela resultante de acidente típico de trabalho ocorrido em
14/01/2013, oportunidade em que teve sua mão direita atingida por uma máquina
(como narrado ao perito, fls. 220), sofrendo trauma em 3o dedo de sua mão direita,
acarretando posterior amputação das falanges média e distal. A par disso, busca,
agora, com esta ação, a concessão de benefício acidentário, auxílio-acidente, e
demais consectários.
Há notícia da emissão de Comunicação de Acidente do
Trabalho (CAT) pelo empregador (fls. 11, 29), sendo oportuno mencionar que o
segurado, em relação ao acidente objeto do pedido, esteve em gozo de auxílio-
doença acidentário (código 91), de 28/01/2013 a 24/02/2015, número de benefício
NB 91 / 600.450.213-1 (fls. 69, 79), com diagnóstico “Amputação traumática de um
outro dedo apenas (completa) (parcial)” (CID S 68-1, fls. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38). Consta indeferimento de pedido
administrativo de auxílio-doença previdenciário (código 31), pedido NB 31 /
610.063.501-5, a fls. 79, 81.
Em primeiro exame pericial, realizados os exames pertinentes
e efetuada a avaliação médica, conforme laudo pericial de fls. 147/151, relatou o
perito do IMESC, em exame físico da mão direita, que o obreiro apresenta “Pulso (+
), perfundido, amputação das falanges média e distal do 3o dedo, pinça e oponência
presentes, preensão mantida, sem atrofia muscular, força motora mantida, reflexos
(+)” (fls. 149).
Relatou ainda o experto que “Não detectamos ao exame

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001888-43.2015.8.26.0363 -Voto no 13.250
5
clínico criterioso atual, justificativas para a queixa alegadas pelo periciando,
particularmente Artralgia em 3o Dedo da Mão Direita (Sequela). Creditando seu
histórico, concluímos evolução favorável para os males referidos” (fls. 150).
Em respostas a quesitos, esclareceu o experto que a lesão ou
perturbação funcional foi causada por acidente de trabalho (fls. 150), e que há
comprovação de nexo entre a patologia e o trabalho (fls. 151), tratando-se de
acidente de trabalho e de sequelas definitivas e estabilizadas (fls. 151). Indagado se
a redução da capacidade laborativa demanda, permanentemente, maior esforço físico
ou mental para o exercício da mesma atividade laborativa exercida, mas não o
impede, respondeu o perito que “Não” (fls. 150).
Concluiu o perito que “Não caracterizo situação de
incapacidade para atividade laboriosa habitual. A lesão não se enquadra no
decreto 3.048 de 06/05/1999 anexo III” (fls. 150).
Asseverou assim o louvado, em seu trabalho, que a lesão do
autor não implica em incapacidade laborativa, não sendo caso de concessão de
benefício acidentário.
Apesar do desfecho do laudo pericial, o MM. Juiz a quo
julgou procedente a demanda, para conceder ao autor o benefício de auxílio-
acidente, a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença (fls. 167/170).
No entanto, com a remessa dos autos para a segunda instância,
foi determinada a conversão do julgamento em diligência, sendo realizados os
exames pertinentes e efetuada nova avaliação médica, conforme laudo pericial de
fls. 220/221.
O último perito nomeado constatou, em exame físico do
terceiro dedo da mão direita, que o autor apresentava limitação de movimentos, com
“Amputação ao nível da falange medial; Coto irregular; Redução parcial da
destreza manual, da pinça e da preensão, em virtude do encurtamento, da
irregularidade do coto, das alterações de sensibilidade local” (fls. 220).
Relatou o perito que “Ao exame médico pericial foi
evidenciada alteração sequelar no 3o dedo de sua mão direita, conforme descrito ao
exame físico e constante nas fotos. Tal alteração não impede que o autor trabalhe
nas mesmas atividades da época do acidente, porém em virtude das alterações
descritas ao exame físico, há óbvia alteração na pinça e preensão realizada por este
dedo, alterando assim parcialmente a destreza manual do autor, o que em trabalhos
por ele realizados, onde as atividades são eminentemente manuais, haverá
necessidade de permanente maior esforço e incomodo no dia a dia” (fls. 221).
Concluiu o perito pela existência de “Incapacidade Parcial e
Permanente decorrente de acidente de trabalho, por permanente maior esforço e
dificuldade” (fls. 221).
Desse modo, asseverou assim o louvado, no último e
definitivo trabalho pericial, a caracterização do nexo causal, concluindo pela
existência de sequelas definitivas, com redução da capacidade laborativa do autor
para a atividade laboral habitualmente exercida, ante o dispêndio de maior esforço
para a realização de suas funções, fazendo jus aos benefícios previstos na lei
acidentária vigente. O último laudo pericial é conclusivo pela incapacidade do
obreiro, classificada pelo perito como parcial e permanente, e comportando liame

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001888-43.2015.8.26.0363 -Voto no 13.250
6
etiológico com o trabalho.
Com efeito, o déficit funcional do autor repercutiu em suas
funções laborativas habituais, destacando que o obreiro, como operador de
máquinas, como a que acarretou o acidente, desenvolvia atividades manuais que
exigem a integralidade dos movimentos das mãos, sendo que a perda funcional
constatada implica em redução da capacidade laborativa, em razão do dispêndio de
maior esforço para a realização das atividades habituais, desempenhadas no
momento do acidente de trabalho, como asseverado pelo perito. Como salientado,
houve perda funcional (alteração e limitação dos movimentos de preensão, pinça e
da destreza manual fls. 220, 221), ainda que mínima, implicando tal déficit em
redução da capacidade para o trabalho.
De rigor observar que qualquer alteração funcional em um
dos dedos das mãos implica em desequilíbrio da harmonia necessária para os
movimentos de preensão, movimentação e posicionamento de objetos, dificultando
as atividades normalmente desempenhadas e exigindo dispêndio permanente de
maior esforço para a sua execução, repercutindo assim negativamente na capacidade
laborativa do autor.
Oportuno, neste momento, trazer-se à discussão que a
demanda de maior esforço para o exercício da mesma função que era desempenhada
por ocasião do acidente de trabalho configura redução da capacidade laborativa, na
conformidade com a legislação infortunística positiva (art. 104, inciso II, do Decreto
no 3.048/99).
De rigor observar também que a simples alegação de ser
possível ao autor continuar a exercer a mesma atividade laborativa anteriormente
desenvolvida, como consta no recurso de apelação da autarquia, não demonstra,
isoladamente, a inexistência de redução da capacidade laborativa do obreiro, que
restou suficientemente demonstrada pelo laudo pericial oficial, não contrariado por
nenhum trabalho técnico, não sendo necessária a total incapacidade para o exercício
da função desempenhada, sendo suficiente a redução da capacidade laborativa. E,
para a concessão do benefício de auxílio-acidente, basta à redução da capacidade
laborativa (artigo 86 da Lei 8.213/91, na redação dada pela Lei 9.528/97), de forma
parcial e permanente, como demonstrado na perícia, ainda que mínima,
considerando-se, no caso, o dispêndio de maior esforço para a realização da
atividade laborativa habitual, como asseverado pelo último perito (fls. 221).
De rigor observar ainda que o rol do Anexo III do Decreto
3.048/99, mencionado no recurso de apelação autárquico, é meramente
exemplificativo, não podendo limitar a previsão do artigo 86 da Lei 8.213/91, caso
constatada a efetiva redução da capacidade laborativa para o trabalho habitualmente
exercido, como é o caso dos autos.
O nexo causal restou caracterizado, ante a Comunicação de
Acidente do Trabalho pela empregadora (CAT), e visto que admitido pelos peritos e
reconhecido pela própria autarquia, ao conceder administrativamente o benefício de
auxílio-doença acidentário (fls. 69, 79).
Vale ressaltar que o último e definitivo laudo pericial está
suficientemente fundamentado, afigurando-se seguro e convincente, e não foi
contrariado por nenhum outro trabalho técnico (críticas de assistente técnico),

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001888-43.2015.8.26.0363 -Voto no 13.250
7
merecendo, destarte, orientar o desfecho da lide.
Dessa forma, ante o desfecho da última perícia médica oficial,
sendo o déficit funcional do autor parcial e permanente, é mesmo caso de concessão
do benefício de auxílio-acidente por acidente do trabalho, com constou na r.
sentença, por estarem preenchidos todos os requisitos necessários, quais sejam, a
lesão, a incapacidade laborativa parcial e permanente e o nexo de causalidade. Nesse
sentido, a r. decisão:
“ACIDENTE DO TRABALHO - DOENÇA -
MAL DA COLUNA - NEXO CAUSAL -
INCAPACIDADE PARA O EXERCÍCIO DA
FUNÇÃO
HABITUAL
-
RECONHECIMENTO

INDENIZABILIDADE.
Comprovada
a
existência de lesão incapacitante, bem como o
necessário nexo etiológico, e ausente, por fim,
crítica hábil a elidir os elementos de prova
existentes nos autos, é devido o auxílio-
acidente nos termos da Lei 8213/91 e
9032/95, com as alterações introduzidas pela
Lei
9528/97,
acrescido
das
verbas
costumeiras”. (Ap. s/ Rev. 680.845-00/8, 3a
Câm. - Rel. Juíza Regina Capistrano - J.
29/07/2003).
Dentro desse quadro, comprovada a redução parcial e
permanente da capacidade de trabalho, ante o maior esforço dispendido para o
desempenho da mesma atividade, e constatado o nexo de causalidade, é de ser
preservada a concessão do auxílio-acidente de 50% do salário de benefício, cuja lei
aplicável é a vigente na data do acidente (Lei no 9.528/97), e cujo termo inicial
deverá corresponder ao dia seguinte ao da cessação do benefício de auxílio-doença
acidentário, NB 91 / 600.450.213-1 / alta médica (ocorrida aos 24/02/2015 fls. 69,
79, devendo assim fluir a partir de 25/02/2015, e não no dia “13/04/2015”, como
equivocadamente constou na r. sentença a fls. 170, provavelmente em razão de erro
material, que pode ser corrigido a qualquer momento, considerando-se a data da alta
médica), quando o Instituto, ciente da efetiva incapacidade do obreiro, negou-lhe a
concessão do benefício de auxílio-acidente administrativamente, e conforme dispõe
o art. 86, § 2o, da Lei no 8.213/91, aplicável à hipótese dos autos, sendo concedido
ainda o respectivo abono anual - acessório obrigatório, mas devendo ficar suspenso
o benefício em todos os períodos posteriores, em caso de concessão de auxílio-
doença pelas mesmas sequelas, e observando que não é permitido o recebimento
conjunto de mais de um auxílio-acidente, nos termos do artigo 124, inciso V, da Lei
8.213/91, e devendo ainda cessar o benefício se concedida aposentadoria de
qualquer natureza (Lei 8.213/91, artigo 86, §§ 1o, 2o e 3o, na redação dada pela Lei
9.528/97).
Ressalve-se eventual necessidade de adequação do termo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001888-43.2015.8.26.0363 -Voto no 13.250
8
inicial aos parâmetros que vierem a ser definidos pelo C. Superior Tribunal de
Justiça, no julgamento dos recursos selecionados como representativos da
controvérsia (REsp 1.786.736 e RESp 1.729555, STJ - Tema 862). Diante de tal
ressalva, desnecessária a suspensão do processo em observância à recente
decisão prolatada no Recurso Especial em referência.
Os atrasados serão acrescidos de juros de mora e correção
monetária, observados os precedentes a respeito dos temas firmados pelos Colendos
Tribunais Superiores.
Sobre o tema da validade da correção monetária e dos juros
moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme
previstos no art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no
11.960/2009, relega-se à fase de execução a discussão sobre a melhor aplicação da
repercussão geral no 810, atrelada ao Recurso Extraordinário no 870.947/SE.
Diante disso, tendo em vista a superveniência da Lei no
11.960/09, se mostra oportuno colacionar que será aplicada a alteração definida pelo
art. 5o, porém tão somente no que concerne aos juros.
Assim, acrescer-se-ão juros de mora a partir da citação, de
forma englobada sobre o montante até aí devido e, depois, mês a mês, de forma
decrescente (juros da caderneta de poupança - artigo quinto da Lei 11.960/2009).
Cumpre-me registrar que o C. Superior Tribunal de Justiça, ao
apreciar o tema referente à correção monetária concernentemente à Fazenda Pública,
no julgamento do Recurso Especial no 1.495.146/MG - Tema 905, em sede de
recurso repetitivo, consolidou entendimento reconhecendo válida a adoção do INPC
como fator de correção dos valores em atraso nas ações de natureza previdenciária
nos moldes previstos pela Lei 11.430/06.
De outro lado, é certo que o C. Supremo Tribunal Federal ao
julgar o Recurso Extraordinário no 870.947/SE - Tema 810, em repercussão geral, de
modo inequívoco, ratificou a inadmissibilidade da Taxa Referencial (TR), prevista
pela Lei 11.960/09, como índice de atualização monetária e definiu o IPCA-E como
indexador no seu lugar.
Portanto, é forçoso inferir da interpretação dos julgados em
testilha que a correção aplicada na apuração dos valores em atraso de natureza
previdenciária deve utilizar o INPC a partir do advento da Lei 11.430/06 até junho
de 2009 e, daí em diante, pelo IPCA-E, excluída a adoção da Taxa Referencial (TR).
Logo, muito embora este Relator, por reiteradas vezes, tenha
entendido que o IGP-DI deveria ser o índice a incidir até o cálculo de liquidação, e,
a seguir o IPCA-E, hodiernamente e em razão de deliberação tomada, em conjunto,
por todos os integrantes desta Eg. 16a Câmara de Direito Público, no sentido de se
unificar os índices de correção monetária com as decisões do C. Tribunais
Superiores adotará a interpretação dos julgados nos precedes dos Tribunais
Superiores supramencionados.
Deste modo, tem-se que deve ser utilizado o INPC a partir do
advento da Lei 11.430/06 até junho de 2009 e, daí em diante, pelo IPCA-E.
Anoto que deverá ser aplicado, a partir de 29 de junho de
2009, o índice indicado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE
870.947/SE (repercussão geral
Tema no 810), observada, ainda, eventual

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001888-43.2015.8.26.0363 -Voto no 13.250
9
modulação dos efeitos da orientação estabelecida no referido decisum (cláusula
resolutiva), principalmente diante da conclusão do julgamento dos Embargos de
Declaração opostos no citado Recurso Extraordinário, datada de 03/10/2019.
Oportuno, ainda, advertir que, quanto à correção monetária
depois do cálculo de liquidação, deverá ser mantido o IPCA-E, diante do
entendimento consolidado pelo C. STJ, lembrando que o caso é caracterizado como
repetitivo e representativo de controvérsia (cf. REsp no 1.102.484/SP, 3a Seção, Rel.
Min. Arnaldo Esteve Lima, j. em 22/04/2009, DJ de 20/05/2009), em consonância,
inclusive, com o C. STF.
A renda mensal inicial será reajustada pelos índices
previdenciários de manutenção, observada a proporcionalidade no primeiro reajuste.
É de rigor salientar que, quanto à correção monetária,
relativamente aos precatórios expedidos ou pagos até o dia 25 de março de 2015,
prevalece a modulação já realizada pelo C. STF na ADI no 4.357.
Fica relegada para a fase de execução a apreciação da questão
concernente ao termo final da incidência de juros, cuidando-se de matéria que é
objeto de repercussão geral perante o Supremo Tribunal Federal (RE 579.431/RS).
Tratando-se de sentença ilíquida, a apuração do quantum
devido a título de honorários advocatícios de sucumbência se dará na fase da efetiva
liquidação do julgado, nos termos do que prescreve o artigo 85, § 3o e § 4o, inciso II,
do Código de Processo Civil de 2015.
Observo que a autarquia está isenta do pagamento de custas,
conforme artigo 6o da Lei Estadual no 11.608/03 (Lei de Custas do Estado de São
Paulo), ressalvadas, entretanto, as despesas comprovadas e suportadas pela parte
contrária.
Em face do exposto e por meu voto, nego provimento ao
recurso voluntário autárquico e dou parcial provimento ao recurso oficial.
JOÃO ANTUNES
Relator